Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740043-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0704976-80.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 166716862), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 163982543, na qual alega a ilegitimidade ativa do Exequente, em virtude da não demonstração de filiação ao Sindicato na data do ajuizamento da ação coletiva; Contraditório exercido em ID 166700259. É o relatório. DECIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO AO SINDICATO À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA O Sindicato, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal (CF)[1] atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio de direito alheio (Impugnado)[2]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA[3], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juízo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimidade para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido Nesse sentido, confira-se o entendimento do Eg. TJDFT: “A Turma firmou entendimento de que os SINDICATOS possuem legitimidade extraordinária para atuarem como substitutos processuais em defesa dos interesses de categoria profissional. Trata-se, portanto, de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, e não de representação PROCESSUAL. Por esse motivo, é desnecessária a autorização expressa dos substituídos. Da mesma maneira, julgou dispensável a comprovação da condição de filiados na fase executória, uma vez que o cumprimento do julgado pode referir-se aos que se achavam associados à época da propositura da ação de conhecimento, como também aos que se associaram posteriormente”. (20080110114237APC, Rel. Des. SÉRGIO BITTENCOURT, Data do Julgamento 24/06/2009) (Negritei) Dessa forma, se torna desnecessária qualquer comprovação de filiação ou mesmo autorização de filiado para defesa dos interesses da categoria. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se a Decisão de ID 157924358. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 51533817), o Distrito Federal requer: “seja determinada a suspensão do processo originário e do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do acórdão” (p. 6). Para tanto, afirma que a plausibilidade do direito reside na ausência de juntada, na origem, de declaração funcional e comprovante de filiação sindical, o que violaria a coisa julgada. Afirma que é ônus da parte provar a sua legitimidade ativa e não há prova de filiação da parte ao sindicato. O perigo ao resultado útil ao processo residiria no prosseguimento indevido da liquidação de sentença, podendo levar a expedição de pagamento de RPV ou precatório, colocando o ente em situação de desvantagem processual. Custas dispensadas. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, é importante mencionar a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que sindicato ou associação de classe atue como substituto processual, não ficam restritos aos filiados da entidade à época do ajuizamento, nem limitados ao território do juízo prolator da decisão, a menos que haja restrição na própria sentença. Eis o entendimento da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ. 2. A eficácia das decisões genéricas proferidas em ações civis públicas coletivas não está limitada ao território da competência do órgão julgador que as proferiu. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp. 1.543.150/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14.10.2019). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO COLETIVO. AJUIZAMENTO POR SINDICATO, NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. "Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial" (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe 13/2/2019). 2. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.555.564/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.8.2019) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EFEITOS NÃO CIRCUNSCRITOS AO TERRITÓRIO ONDE PROLATADA A DECISÃO, MAS APENAS AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO QUE FOI DECIDIDO. I - Na origem, trata-se de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná - SIMEPAR em desfavor da União, objetivando, em síntese, a suspensão da incidência do desconto previdenciário sobre o Adicional de Plantão Hospitalar recebido pelos servidores substituídos, com restituição dos valores até então descontados. Na sentença julgou-se procedente o pedido. No acórdão a sentença foi mantida. II - A parte agravante somente se insurge quanto ao tema relativo à aplicação do art. 2-A da Lei n. 9494/97, relativamente à limitação territorial dos efeitos da decisão proferida em ação civil coletiva. III - No tocante ao alcance das decisões nas ações coletivas propostas por sindicatos na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos ao território onde prolatada a decisão, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, não sendo necessário autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados. Nesse sentido: REsp. 1.732.071/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 21/11/2018; AgInt no REsp n. 1.596.082/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 13/3/2017. IV - Agravo interno improvido (AgInt no REsp. 1.632.329/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 29.3.2019). Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, embora a sentença coletiva tenha condenado o ente federado ao pagamento das verbas, ainda está em trâmite a liquidação da sentença coletiva. Como os cálculos sequer foram realizados, não há risco iminente de expedição do precatório ou da RPV. A decisão impugnada indeferiu a impugnação oferecida pelo Distrito Federal e determinou o envio dos autos para o cálculo dos valores. Contudo, o pedido do ente federado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 e seguintes do CPC, não havendo motivos para a suspensão do feito. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator